Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PROFISSIONALISMO E LIDERANÇA INTELECTUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado e falsidade documental. A defesa sustenta a ausência de violência ou grave ameaça, além da presença de predicados pessoais favoráveis, pugnando pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva de suposto líder intelectual de organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas, considerando a gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva por meios telemáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e os indícios de autoria emergem da denúncia que detalha o "golpe da selfie", esquema em que vítimas eram induzidas a fornecer imagens faciais para a habilitação espúria de aplicativos bancários, resultando em desvios e empréstimos fraudulentos.
4. O periculum libertatis está fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelo profissionalismo da organização. O paciente é apontado como peça central e gestor financeiro, exercendo liderança intelectual à distância para coordenar crimes no DF e GO via internet.
5. A utilização de tecnologias avançadas para a ocultação de ativos e a estrutura profissionalizada do grupo indicam risco real de continuidade das atividades delitivas caso o paciente seja posto em liberdade.
6. Conforme jurisprudência desta Turma Criminal, a existência de organização estruturada com divisão de tarefas e uso de meios tecnológicos para fraudes eletrônicas justifica a segregação cautelar para interromper o fluxo financeiro ilícito.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não ostentam o condão de, por si sós, garantirem a liberdade quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
8. Medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que a dinâmica do crime é digital e telemática, permitindo a reiteração da conduta de qualquer localidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.